Tribunal: TJMT
Processo: 1005471-65.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005471-65.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Telefonia, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (AGRAVANTE), ADONIAS BARBOSA DE CASTRO - CPF: 840.431.562-00 (AGRAVADO), RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA - CPF: 025.000.361-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRETENSÃO DE RECONHECER O CRÉDITO EXECUTADO COMO CONCURSAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO FEITO RECUPERACIONAL – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA DEVEDORA – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA ATÉ A DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO NA PARTE EM QUE CONHECIDO

I - É evidente nos autos a falta de interesse recursal da parte recorrente neste ponto, cuja pretensão era justamente reformar a decisão, para reconhecer a natureza de crédito concursal, da quantia apurada na ação de execução.

II - O interesse recursal exsurge quando evidenciado nos autos que a pretensão da par...

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
OI MÓVEL S.A
., com o fito de reformar a decisão que nos autos do Cumprimento de Sentença de nº 0001719-08.2014.8.11.0046, manejado por
ADONIAS BARBOSA DE CASTRO
, rejeitou a respectiva impugnação e, ato contínuo, homologou o valor apurado pela Contadoria Judicial.

Para tanto, busca a agravante afastar os efeitos da decisão que homologou os cálculos apresentados pelo perito contábil, os quais entende serem excessivos e em desacordo com as decisões proferidas ao longo da lide.

Aduz ser público e notório que se encontra em processo de recuperação judicial, conforme autos de nº 0203711-65.2016.8.19.0001, em trâmite perante a 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, razão pela qual, o crédito em questão deve ser reconhecido como concursal e, portanto, ser submetido ao processo de recuperação judicial.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento em parte do recurso (id nº 90257975).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

No presente caso, a agravante busca reformar a decisão recorrida, para declarar o crédito da execução, como concursal, bem como, reconhecer o excesso de execução do cálculo homologado.

A respeito do primeiro ponto da decisão combatida, a Douta Procuradoria-Geral de Justiça ao apresentar parecer, manifestou no sentido de que o recurso deveria ser reconhecido em parte, sob o argumento que, ao homologar o cálculo elaborado pelo Contador Judicial, o Juízo da execução determinou a expedição de certidão, para fins de habilitação do crédito no processo recuperacional.

Assim, é evidente nos autos a falta de interesse recursal da parte recorrente neste ponto, cuja pretensão era justamente reformar a decisão, para reconhecer a natureza de crédito concursal, da quantia apurada na ação de execução.

Como cediço, o interesse recursal exsurge quando evidenciado nos autos que a pretensão da parte recorrente atende o binômio necessidade-utilidade, mais precisamente, a
necessidade de obter, por meio do recurso, a proteção ao interesse substancial potencialmente lesado ou que se pretende evitar prejuízos.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO RECORRENTE INTEGRALMENTE ACOLHIDA. INTERESSE
PROCESSUAL AUSENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O interesse processual consiste na concreta necessidade da tutela jurisdicional por haver um conflito de interesses que deve ser solucionado pelo Estado-juiz.
2. Falta interesse processual quando inexiste sucumbência do recorrente, uma vez que a impugnação ao cumprimento de sentença por ele apresentada foi integralmente acolhida. 3. Agravo de instrumento não conhecido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.136380-5/001, Relator (a): Des. (a) Caetano Levi Lopes, 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/09/2019, publicação da súmula em 11/09/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE AUXILIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO C/C CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. FALTA DE INTERESSE. BENEFÍCIO ESTENDIDO PELO PRÓPRIO INSS. DOCUMENTO JUNTADO PELA PARTE AUTORA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
O interesse processual agir refere-se à utilidade que o provimento jurisdicional pode trazer ao demandante, sendo necessária a demonstração de que sem o exercício da jurisdição a pretensão não pode ser satisfeita.
Se o INSS estendeu o benefício pedido pela agravante, ela não possui interesse em requerer a tutela de urgência para prorrogar tal benefício. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.084012-4/001, Relator (a): Des. (a) Pedro Bernardes, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/05/2020, publicação da súmula em 15/05/2020)

Nesse particular, o presente recurso não se mostra útil para a pretensão da recorrente, em razão de o próprio Juízo de origem, ter reconhecido a natureza concursal do crédito e determinar a habitação no processo de recuperação judicial.

Adiante, na parte que deve ser conhecida do recurso, a agravante questiona a atualização e o cômputo de juros de mora, que devem observar os critérios próprios da Lei de nº 11.101/2005, em seu artigo 9º, inciso II,
in verbis
:

Art. 9º A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do art. 7º, § 1º, desta Lei deverá conter:

(...)

II –
o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação
; (destaquei)

Desta feita, a decisão merece reforma, pois da análise detida dos autos na origem, mais precisamente do cálculo apresentados no id nº 81943482, verifica-se que o cômputo de atualização monetária e juros de mora se deram até a data de 01.01.2018, quando o correto deve ser a atualização até a data de 20.06.2016, quando do pedido de recuperação judicial.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – EXECUÇÃO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – IMPERTINÊNCIA - NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO DO CRÉDITO ATUALIZADO ATÉ 20.06.2016 E EXPEDIÇÃO DA RESPECTIVA CERTIDÃO, PARA POSSIBILITAR A HABILITAÇÃO DO CRÉDITO DA CREDORA PERANTE O JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Mesmo o crédito da agravada sujeito ao concurso de credores, não cabe a extinção do cumprimento de sentença sem garantir a prévia liquidação e atualização até 20.06.2016 (deferimento da recuperação judicial)
, com a emissão de respectiva certidão a fim de possibilitar a habilitação de seu crédito nos autos da recuperação judicial. (N.U 1013434-95.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)

Assim, na parte em que conhecido o recurso, deve ser reformada a decisão de base, para acolher a impugnação ao cálculo homologado pelo Juízo da execução, para determinar que a atualização monetária e juros de mora tenham como marco final, a data do pedido de recuperação judicial, no dia 20.06.2016.

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE
o recurso, e na parte que conheço,
DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão de base e reconhecer o excesso de execução, bem como, determinar a elaboração dos cálculos, considerando a atualização até a data do pedido de recuperação judicial da empresa agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021